Tribunal: TJDFT
Processo: 0059861-98.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059861-98.2007.8.07.0001 APELANTE: CRISTOVAO VIRGOLINO GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Após a digitalização do processo físico houve a redistribuição aleatória dos autos, conforme consta das certidões ids 27974694 e 27975818. Considerando os termos da decisão id 11266212, p. 3-5, dê-se vista ao eminente Des. Teófilo Caetano. Caso Sua Excelência entenda que não persiste sua competência, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator